Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004850-57.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio de vedação de decisão surpresa, intime-se o Embargante (Nilton Ismael Rosa), para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca a tempestividade dos Embargos de Declaração ao ID 22154307 opostos contra o despacho de ID 21856932, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 03/12/2020 (21901738). No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o Embargado (Distrito Federal) para se manifestar sobre os dois Embargos de Declaração opostos pelo Autor (ID 22154307 e 22350773). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator